Tribunal: TJMT
Processo: 0000273-28.2018.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000273-28.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MALEROHI ENAWENERO - CPF: 028.093.401-70 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), MALEROHI ENAWENERO - CPF: 028.093.401-70 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE MALEROHI ENAWENERO.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – INDÍGENA IDOSA E ANALFABETA – AUTORA NÃO RECONHECE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL – RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA ADUZINDO QUE O FATO DA PARTE AUTORA SER ANALFABETA, NÃO DESCARACTERIZA O CONTRATO – RECURSO DO BANCO REQUERIDO PROVIDO -
RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO
.

I - Os elementos dos autos evidenciam que a autora firmou o contrato de empréstimo consignado, de forma que resta evidenciada a licitude da origem da dívida, razão pela qual, persiste a responsabilidade da parte autora decorrente das prestações do empréstimo.

II – Não há falar em nulidade contratual por ser a parte autora analfabeta, visto que tal circunstância não a torna incapaz.

III - Demonstrado que o produto do empréstimo dito nulo foi disponibilizado à parte autora, não há como considerar válida a justificativa apontada de que não firmou o contrato, tampouco de que não se beneficiou de qualquer quantia.

IV – Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento honorários fixados em 10% sobre o valor da causa, dispensando a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de duplo recurso de apelação cível interposto por ambas as partes, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da VARA ÚNICA DE COMODORO-MT, nos autos da Ação Declaratória nº. 0000273-28.2018.8.11.0046, proposto por MALEROHI ENAWENERO e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Analisando a inicial e os documentos que a instruem, verifico que a autora é indígena, Residente na Aldeia Halataikwá no Município de Comodoro-MT.

Consta na inicial que a parte autora questiona suposto desconto indevido efetuado junto ao seu beneficio previdenciário, já que supostamente não teria contratado nenhum empréstimo bancário.

Apresentada contestação, a instituição bancária juntou o contrato de empréstimo pactuado entre as partes.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

“Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, a fim de:

a)DECLARAR a nulidade do Contrato de n° 235889169, ante a constatação de fraude e, consequentemente, declarar a inexistência de débito da parte autora para com o réu, decorrente do contrato anulado, discutido nestes autos;

b) ORDENAR a devolução em dobro, dos valores pagos pelo requerente em razão do contrato bancário n° 235889169, uma vez que reconhecida a ocorrência de fraude contratual.

A correção monetária devera ser contada da data do efetivo prejuízo, nos termos da Sumula 43 do STJ desde

o desembolso e com juros legais desde a citação;

Condeno o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, com supedâneo no art. 85, §2°, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”.

Inconformadas com a sentença, ambas as partes apresentaram Recurso de Apelação.

Primeiro Recurso de Apelação (id. 65004986), apresentado por MALEROHI ENAWENERO, aduzindo que; (i) restou caracterizada a aplicação do moral ao presente caso, já que houve descontos em seu beneficio previdenciário; (ii) com tais considerações, requer a reforma da sentença para reconhecimento da existência do dano moral.

Segundo Recurso de Apelação (id. 65004988), apresentado por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., aduzindo que; (i) que o contrato foi devidamente assinado pelas partes; (ii) que a condição de analfabeta da parte autora não a torna incapaz para os atos da vida civil; (iii) que o valores foram transferidos para a conta bancaria da parte autora, junto ao Banco do Brasil; (iv) com tais considerações, requer a reforma da sentença declarando a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Apresentadas contrarrazões, purgando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de duplo recurso de apelação cível interposto por ambas as partes, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da VARA ÚNICA DE COMODORO-MT, nos autos da Ação Declaratória nº. 0000273-28.2018.8.11.0046, proposto por MALEROHI ENAWENERO e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Incialmente, friso que a matéria de ambos os Recursos é correlata, razão pela qual, serão julgados em conjunto.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos da sentença, verifico que o contrato possui a digital da parte autora (id. (id. 65004497 - Pág. 3), bem como foi devidamente assinado a Rogo por Lolhwena Lenawenw (filha da parte autora – id. 65004498 - Pág. 1).

Dessa forma, resta clara a contratação do empréstimo consignado entre as partes.

Ademais, mesmo que não fosse assim, o simples defeito da forma, não é capaz de anular ato o ato jurídico bilateral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTORA ANALFABETA E INDÍGENA – CONTRATO FIRMADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR TERCEIRO MUNIDO DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO EM CARTÓRIO, VIA INSTRUMENTO PÚBLICO – DEFEITO DE FORMA QUE NÃO INVALIDA A CONTRATAÇÃO – BANCO RÉU QUE DEMONSTROU A LIBERAÇÃO DO VALOR DO MÚTUO NA CONTA DA AUTORA – DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS – IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA SE VALER DA PRÓPRIA TORPEZA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – CONDENAÇÃO NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O defeito de forma, por si só, não invalida o contrato, de modo que, se o agente financeiro demonstrou ter efetuado o depósito do valor do mútuo na conta da autora, não se há falar em ineficácia da contratação. Afinal, o contrato atingiu o fim colimado pelas partes. II – A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral. (...).” (TJMS, Apelação n. 0800089-76.2016.8.12.0015, Relator: Des. LUIZ TADEU BARBOSA SILVA, 5ª Câmara Cível, j: 20/03/2018, p: 21/03/2018).

Assim, tratando-se de uma relação de consumo, competia à parte autora/apelante (art. 373, I) trazer aos autos prova de não ter recebido o valor referente ao empréstimo bancário.

Nesse sentido, esclareço que o valor emprestado foi devidamente transferido via TED para agencia 2226, , junto ao Banco do Brasil (id. 65004988 - Pág. 5).

Sobre o assunto, colaciono a seguinte jurisprudência:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ART. 373, I, CPC/15 – ÔNUS DA PROVA – FECHAMENTO DA EMPRESA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega, comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia aos apelantes demonstrar de forma real o descumprimento do contrato de compra e venda. Não tendo se desincumbido de provar as suas alegações, o desprovimento é medida que se impõe. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas”. (TJMT - CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Ainda:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence a parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)

Por fim:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Portanto, não restando demonstrada qualquer irregularidade no agir do banco requerido, entendo que o seu recurso deve ser provido para reconhecimento da validade do negocio jurídico.

Por fim, havendo restado prejudicado o Recurso da parte autora, deixo de analisa-lo.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Apelação apresentado pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedente a ação originária, invertendo o ônus de sucumbência, nos termos da fundamentação acima
.

Diante do resultado do julgamento, JULGO PREJUDICADO o recurso de Apelação Cível de
MALEROHI ENAWENERO.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se, dispensando sua exigibilidade em razão da existência de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020